Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732919-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Determino o desentranhamento do despacho de id 53553748 em razão de erro material. Trata-se de apelação interposta por Eliane Rodrigues dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou integralmente os pedidos iniciais com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 53463871). Eliane Rodrigues dos Santos interpôs alegação. Alega que houve falha na prestação do serviço bancário, haja vista que não contratou a reserva de margem consignável por cartão de crédito (RMC). Afirma que não recebeu e, tampouco, desbloqueou o cartão que ensejou a dívida em comento. Salienta que a conduta perpetrada por Banco BMG S.A. configurou dano moral reparável. Pede a reforma da sentença para declarar a inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e, como consequência, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Postula a condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 53463873). Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões à apelação. Pede o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. Postula o desprovimento do recurso (id 53463875). Intime-se Eliane Rodrigues dos Santos para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões por Banco BMG S.A., no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada